Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014191-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (AGRAVANTE), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (AGRAVANTE), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (AGRAVANTE), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DAMACENA - CPF: 562.328.881-20 (AGRAVADO), MATEUS ROSSI MUNHOZ - CPF: 036.982.081-99 (ADVOGADO), GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES - CPF: 010.344.441-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVE
IS
. BEM DE FAMÍLIA.
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR
.
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
.
ART. 507 DO CPC
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis indicados à penhora, e determinou o prosseguimento do praceamento.

II. Questão em discussão

Verificar
se a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser reapreciada após decisão anterior que a rejeitou expressamente, sem ter sido impugnada por recurso adequado, configurando-se a preclusão.

III. Razões de decidir

A decisão anterior, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis, foi regularmente publicada, sem que tenha havido recurso tempestivo ou arguição de nulidade, operando-se, assim, a preclusão consumativa
.

A natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família não afasta a preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive quanto à possibilidade de sua análise em momento posterior, desde que não haja decisão anterior preclusa sobre o ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
, nos termos do art. 507 do CPC
.

A natureza de ordem pública da matéria não afasta a preclusão consumativa quando existente decisão anterior não impugnada no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste que, em Execução de Título Extrajudicial
n.
1002174-17.2021.8.11.0011
, rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel, e determinou o praceamento.

Os agravantes alegam que os bens contristados são os únicos que possuem, e onde residem com suas famílias, portanto, não são passíveis de penhora.

Aduzem que se trata de matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Efeito suspensivo deferido (Id.2854
78852).

Na Contraminuta (Id.

290712350
), a agravada
sustenta
a preclusão consumativa da matéria, uma vez que os executados teriam deixado de recorrer da primeira decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade.

Argumenta que os
agravantes
não comprovaram adequadamente a condição dos imóveis como bens de família, limitando-se a alegações genéricas e documentos insuficientes, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agrava
ntes se insurgem contra a decisão que
rejeitou o argumento de impenhorabilidade do
s
imóve
is
, e determinou o praceamento.

Afirmam que os bens executados se enquadram
nos requisitos
da Lei n. 8.009/90, por
serem de
sua propriedade, servindo de moradia para seus respectivos núcleos familiares.

Argumentam
que a impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase do processo, inclusive até a arrematação, motivo pelo qual não se aplicaria a preclusão.

Conforme registrado nos autos, tal alegação já havia sido apresentada e expressamente rejeitada pelo juízo de origem, nos termos da decisão registrada sob o Id. 161633464:

“Indefiro
o pedido da parte executada de reconhecimento da impenhorabilidade dos bens imóveis avaliados nos autos, uma vez que não há documento que corrobore com a assertiva de que o bem avaliado é bem de família ou local de residência das partes. Ressalta-se que foi oportunizada a juntada de documentos que comprovem a natureza dos bens, mas as partes executadas permanecerem silentes
”
.

A referida decisão foi publicada regularmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em
8-10-2024
. Apesar da ciência inequívoca, não foi interposto recurso no prazo legal, tampouco apontada qualquer nulidade ou violação ao contraditório naquele momento.

Desse modo, ao deixarem de impugnar oportunamente a decisão, os agravantes operaram a preclusão.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Assim, eventual discordância quanto ao indeferimento da alegação de impenhorabilidade deveria ter sido manifestada mediante recurso próprio, dentro do prazo legal.

A controvérsia, portanto, encontra-se acobertada pela coisa julgada, impedindo nova análise, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025